Tribunal: TCU
Processo: 010.602/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3227/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por Mediphacos Indústrias Médicas S.A. acerca de possível restrição à competitividade no Pregão Eletrônico 5/2020-SRP, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Filial Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian (Humap) /UFMS, destinado à aquisição de materiais para assistência a cirurgia. Considerando que a opção pelo item do edital referente a lente de três peças - em vez de lente de peça única - foi devidamente motivada pela empresa pública, com argumentos de ordem técnico-científica alinhados aos tipos de cirurgias que são realizadas naquele hospital e ao perfil dos profissionais capacitados para tais procedimentos (peça 7); considerando que a licitação foi precedida de análise de adequabilidade de preços, por meio de consultas a compras públicas, atas de registros de preços e outros sistemas oficiais de compras, em atenção às orientações dispostas da IN 5/2014-Seges/MPOG e à jurisprudência desta Corte; considerando que o Humap encaminhou pesquisa de preços a demonstrar que há, no mínimo, dois fornecedores para as lentes de três peças (peça 7, p. 14-20); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2°, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, e, no mérito, considerá-la, improcedente; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar ante a ausência dos pressupostos essenciais para sua concessão; c) indeferir o pedido de ingresso da representante como interessada no processo e autorizar, desde já, a concessão de vista e cópia das peças não sigilosas; e d) dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Filial Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian (Humap) /UFMS - e à representante; e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.602/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Mediphacos Indústrias Médicas S.A. (CNPJ 21.998.885/0001-30). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - Filial Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian/UFMS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Wanderley Romano Donadel (OAB/MG 78.870), representando Mediphacos Indústrias Médicas S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.